Tribunal: STF
Processo: ARE 1572958
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Compensação tributária. Ausência de previsão legal. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante de deficiência na fundamentação da repercussão geral.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.